Tribunal: TJSP
Processo: 2097959-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Imóvel penhorado e posteriormente adjudicado – Carta de adjudicação não registrada no cartório de imóveis competente – Transmissão da propriedade não configurada no termos do art. 1.245 do CC – Agravado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Imóvel penhorado e posteriormente adjudicado – Carta de adjudicação não registrada no cartório de imóveis competente – Transmissão da propriedade não configurada no termos do art. 1.245 do CC – Agravado que não logrou êxito em comprovar que a agravante exerce a efetiva posse do imóvel – Propriedade de bem imóvel que se transfere apenas com o registro da carta de adjudicação – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 09592 - LV
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000564120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de
Parnaíba, em que é agravante AMBC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, é
agravado MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 09592 - LV
Página 2 de 7
Voto no 09592
Agravo de Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000
Agravante: AMBC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Santana de Parnaíba
Magistrada: Dra. Roseane Cristina de Aguiar de Almeida
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela
agravante
Pleito de reforma da decisão
Cabimento
Imóvel
penhorado e posteriormente adjudicado
Carta de adjudicação não
registrada no cartório de imóveis competente
Transmissão da
propriedade não configurada no termos do art. 1.245 do CC Agravado
que não logrou êxito em comprovar que a agravante exerce a efetiva
posse do imóvel Propriedade de bem imóvel que se transfere apenas
com o registro da carta de adjudicação Decisão reformada AGRAVO
DE INSTRUMENTO provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva da
agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ambc Serviços Empresariais Ltda., contra a r. decisão (fls. 46/47)
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
Município de Santana de Parnaíba em face da agravante, que rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada por esta.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/09), em
síntese, que é parte passiva ilegítima para responder pela dívida fiscal, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 09592 - LV
Página 3 de 7
vista que o imóvel foi objeto de penhora em processo de execução tendo sido
posteriormente adjudicado, mas não logrou êxito na efetiva transmissão da
propriedade do bem. Afirma ser indevida a cobrança do IPTU, eis que a
aquisição imobiliária não ocorreu, visto que a transferência do bem somente
ocorre com o registro em cartório competente, de modo que está ausente o
fato gerador do tributo. Sustenta que o imóvel ainda se encontra em nome do
Sr. Benedito Ivo Lodo Filho e Maria Claudia Gallo Lodo. Aduz que não pode
figurar na presente execução, haja vista que não se enquadra em nenhuma
hipótese de contribuinte do IPTU, quais sejam: o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Por fim,
arrazoa que, como não conseguiu registrar a adjudicação no Registro de
Imóveis, por motivos alheios à sua vontade, não pode ser considerada titular
do domínio útil do imóvel.
Com tais argumentos pede a concessão do efeito
suspensivo até o julgamento deste recurso, para que, ao final, seja dado
provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da decisão
atacada (fl. 09).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância, por
este Relator (fls. 63/65).
Em contraminuta (fls. 15/18), alega o agravado, em
síntese, que o E. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de
que compromissário-vendedor (proprietário do imóvel) pode figurar no polo
passivo da execução, juntamente com o compromissário-comprador (possuídos
do imóvel), facultando ao Município a escolha de quem executará. Sustenta que
se trata de uma responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre a
dívida, em que o sucessor do imóvel adquiridos se colocada ao lado do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 09592 - LV
Página 4 de 7
primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos os requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravado, por meio da qual almeja o pagamento do IPTU dos exercícios
de 2.016 e 2.017, referente ao imóvel localizado na Alameda Taiti, no 201,
Fazenda Tambore Residencial 2 Parte A, Residencial Tambore 3, na cidade de
Santana de Parnaíba/SP, no valor total de R$ 33.050,29 (três e três mil,
cinquenta reais e vinte e nove centavos).
Apresentada exceção de pré-executividade pela agravada,
esta foi rejeitada pelo Juízo “a quo”, que reconheceu a sua legitimidade de
parte passiva, restringindo-se o presente recurso a esta matéria.
Depreende-se dos documentos acostados aos autos que o
imóvel sobre o qual incide o tributo foi objeto de penhora, tendo sido
posteriormente adjudicado conforme o auto de adjudicação de no
1011520-71.2016.8.26.0068.
Ocorre que restou infrutífera a averbação da carta de
adjudicação no Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP, que emitiu uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 09592 - LV
Página 5 de 7
nota de devolução contendo diversos requisitos a serem cumpridos pela
agravante (fl. 38).
Desta feita, considerando que a transmissão do direito
real de propriedade se dá com o registro do título translativo no cartório
competente, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil, a agravante não
pode ser considerada sujeito passivo da execução fiscal, pois não se enquadra
nas hipóteses de contribuinte do IPTU previstas no artigo 34 do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966)1.
Cumpre ressaltar que o agravado não logrou êxito em
comprovar que a agravada exerce a efetiva posse do imóvel.
Nesta senda, sem o devido registro da carta de
adjudicação no cartório de imóveis competente e sem maiores informações
sobre a efetiva posse do imóvel, entende-se que a agravante não pode ser
responsabilizada pelo pagamento do IPTU.
Vale ressaltar que no caso dos autos não se aplica o
decidido nos Recursos Especiais nos. 1.110.551/SP e 1.111.202/SP, TEMA 122,
de 18/06/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que foram analisados
naquela oportunidade os casos de celebração de promessa de venda e compra,
o que não se confunde com a adjudicação ocorrida nestes autos:
TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL IPTU CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA DE IMÓVEL
LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
1 Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 09592 - LV
Página 6 de 7
(PROMITENTE VENDEDOR) 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título 2. A jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006 3. "Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ 27.9.2004) 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (Recursos Especiais nos 1.110.551/SP e
1.111.202/SP; Rel. Min Mauro Campbell Marques; Órgão Julgador: S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO; Data do Julgamento: 10/06/2.009; Data da
Publicação/Fonte: DJe 18/06/2.009) (negritei)
Assim, não sendo constatada a propriedade ou posse por
parte da agravante, não há como considera-la responsável pela obrigação
tributária.
Ante ao exposto, deve ser acolhida a alegação de
ilegitimidade passiva da agravada suscitada na exceção de pré-executividade
apresentada nos autos da ação de execução fiscal de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097959-39.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 09592 - LV
Página 7 de 7
Assim sendo, DOU PROVIMENTO ao presente agravo
de instrumento, para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)